Tribunal: TJDFT
Processo: 0710481-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. ESPÓLIO. HERDEIROS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A parte agravante alega que o desmembramento do cumprimento de sentença para que os honorários advocatícios sejam executados de forma apartada não é devido, uma vez que o autor da ação de conhecimento advogou em causa própria, outorgando a procuração somente quando a ação já estava tramitando em estágio avançado, tendo os advogados atuado na lide somente uma vez.
2. No presente caso, não restam dúvidas quanto à atuação dos advogados na fase de cumprimento de sentença, contudo, quanto à atuação na ação de conhecimento, verifica-se que incerto o trabalho dos procuradores do falecido durante a maior parte do trâmite processual, visto que em juízo superficial verifica-se que até o julgamento do apelo, o autor atuou em causa própria.
3. Imprescindível a dilação probatória para que todos os fatos sejam elucidados, o que somente se torna viável com a regularização do representante processual do falecido, o que, de acordo com o andamento processual da ação de inventário, ainda não ocorreu e, portanto, necessária a suspensão até que o espólio esteja devidamente regularizado.
4. A suspensão da execução dos honorários advocatícios não gera automaticamente o direito aos herdeiros ao recebimento da parte que cabe ao falecido pela atuação como advogado em causa própria. Somente mediante processo autônomo e formação de título executivo extrajudicial será possível a divisão da verba honorária e, consequentemente, permitida a partilha entre os herdeiros, ora agravantes.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.